Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-97.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025964-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEO MARIANO ROHDEN - CPF: 045.862.199-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.426.571-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL IMPUTADO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL – ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO DELITO EM SEDE DE PRONÚNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUPOSTO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS DE POUCA GRAVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – DECURSO DE VÁRIOS ANOS –
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÃO CAUTELAR MAIS GRAVE DO QUE EVENTUAL PENA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Na visão dos Tribunais Superiores, a indicação de elementos inerentes ao próprio delito imputado não constitui motivação suficiente para amparar o decreto constritivo.

Uma vez constatada a carência de fundamentação do édito constritivo, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando necessárias.

Embora este Tribunal de Justiça tenha fixado o entendimento de que a periculosidade do agente possa ser aferida a partir da prática de crimes anteriores, mesmo que não haja condenação transitada em julgado, o referido entendimento pode ser superado nos casos em que as infrações penais supostamente cometidas tenham ocorrido há muitos anos e não sejam graves.

Não obstante a prática do crime, considerando a pronúncia do agente pelo delito de homicídio simples, na forma tentada, e a ausência de reincidência em crime doloso, em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, situação que, embora não enseje, por si só, a revogação da prisão do beneficiário, certamente é elemento que contribui para a necessidade de concessão da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leo Mariano Rohden
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, prisão esta que foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista.

Aduz que após a tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobreveio sentença, ocasião em que o magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva ainda estavam presentes.

Entretanto, sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a continuação da gravosa medida.

Afirma que após a primeira fase do processo relativo ao crime doloso contra a vida, o magistrado afastou a qualificadora do motivo fútil e pronunciou o agente pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, fato que certamente alterou a situação processual do beneficiário, especialmente a suposta gravidade do crime que lhe foi imputado.

Logo, a fundamentação exposta pelo magistrado quando da decretação da prisão em flagrante foi superada, não podendo a constrição cautelar subsistir diante do novo cenário processual, inclusive porque não foi justificada a insuficiência das medias cautelares alternativas.

Finalmente, ressalta que em razão do afastamento da qualificadora e da incidência da causa de diminuição da pena relativa à tentativa, a pena a ser imposta ao agente provavelmente permitiria a fixação de regime diferente do fechado, razão pela qual a constrição cautelar seria mais gravosa do que a eventual pena privativa de liberdade a ser fixada em caso de condenação.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente pudesse aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 69431983).

Acostou documentos (Ids. 69437484 a 69437488).

A liminar foi indeferida (Id. 69735498).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 70572985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 73446971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, prisão esta que foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista no dia 11 de abril de 2020, ao argumento de que a gravidade do crime e os antecedentes criminais do beneficiário ensejariam a constrição cautelar.

Entretanto, segundo a impetrante aduziu, após a tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobreveio sentença, ocasião em que o magistrado de primeiro grau pronunciou o paciente pela suposta prática do crime de
homicídio simples, na forma tentada
, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva ainda estavam presentes.

Na presente ação constitucional, a Defensoria Pública sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a continuação da gravosa medida.

Afirma que após a primeira fase do processo relativo ao crime doloso contra a vida, o magistrado afastou a qualificadora do motivo fútil e pronunciou o agente pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, fato que certamente alterou a situação processual do beneficiário, especialmente a alegada gravidade do crime que lhe foi imputado.

Logo, segundo o seu entendimento, a fundamentação exposta pelo magistrado quando da decretação da prisão em flagrante foi superada, não podendo a constrição cautelar subsistir diante do novo cenário processual, inclusive porque não foi justificada a insuficiência das medias cautelares alternativas.

Finalmente, ressalta que em razão do afastamento da qualificadora e da incidência da causa de diminuição relativa à tentativa, a pena a ser imposta ao agente provavelmente permitiria a fixação de regime diferente do fechado, razão pela qual a constrição cautelar seria mais gravosa do que a eventual pena privativa de liberdade a ser fixada em caso de condenação.

Conforme já ressaltei no momento do exame da liminar, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no
habeas corpus
n. 1010446-67.2020.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão, naquele momento, estava justificada pela garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que ostentaria antecedentes criminais (Id. 69437487, pp. 72 a 85).

Entretanto, não obstante a referida decisão, entendo que após a prolação da sentença de pronúncia houve alteração na situação processual do beneficiário, não havendo mais motivos para a manutenção da prisão preventiva, devendo ser concedida a ordem pretendida na inicial.

Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida.

Esta posição, aliás, foi ratificada pelas recentes alterações legislativas operadas no Código de Processo Penal no que se refere à prisão processual. Nos termos dos preceitos modificativos trazidos pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva caberá, basicamente, naquelas hipóteses em que outra medida cautelar se mostrar imprestável (artigo 282, § 6º, do CPP).

A norma constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal determina que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, e que, na constrição da liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador expor, de forma clara e precisa, os motivos concretos da necessidade da segregação cautelar, sob pena de nulidade.

De uma atenta análise do
writ
,

entendo que merece amparo a pretensão deduzida na prefacial, uma vez que o ato decisório impugnado efetivamente encontra-se destituído de elemento de validade, porquanto fundado apenas na suposta ausência de alteração fática, que permitiria a manutenção da prisão preventiva.

Entretanto, embora o Juízo
a quo
tenha apontado a necessidade da medida, por entender demonstrada a periculosidade do paciente, em virtude da gravidade da conduta, na mesma decisão ele afastou a qualificadora do crime de homicídio, pronunciando o agente pelo delito na sua forma simples, com a causa de diminuição de pena da tentativa, razão pela qual a suposta gravidade em concreto da conduta foi nitidamente esvaziada.

Nesse contexto, urge ressaltar que o agente, aparentemente embriagado o munido de uma faca de serra pequena, efetuou um golpe que atingiu o “ombro” da vítima e outro que atingiu a mão do ofendido, e os golpes, ao que tudo indica, causaram ferimentos de pouca gravidade.

Assim, após a extirpação do motivo qualificador do delito, o crime não apresenta qualquer elemento que permita afirmar que houve gravidade em concreto da conduta, inclusive porque, na visão dos Tribunais Superiores, a indicação de elementos inerentes ao próprio delito imputado não constitui motivação suficiente para amparar o decreto constritivo.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
...
A gravidade do crime com supedâneo em circunstâncias que integram o próprio tipo penal, não constitui, de per si, fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar
...
”
(RHC n. 39.476/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 10.9.2013). Negritei.

“...
A gravidade abstrata do crime ou a menção de que a ordem pública estaria abalada por infrações dessa natureza consubstanciam a ideia de prisão cautelar obrigatória, não mais aceitável no Estado Democrático de Direito
...”
(HC n. 263.904/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 6.9.2013). Negritei.

Esta colenda câmara criminal tem sufragado este entendimento:

“
...
A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, robustecendo-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam. Os argumentos devem ser deduzidos em relação necessária com as questões de direito e de fato postas, não se confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação, não raramente, com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada. Ordem concedida.”
(HC n. 17528/2010, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal).

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que estará sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se for considerada a pronúncia pelo crime de homicídio simples, na forma tentada, que provavelmente ensejaria a condenação a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial diferente do fechado.

Por outro lado, em relação aos antecedentes do beneficiário, entendo que, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade de locomoção do paciente cause gravame à ordem pública, mormente porque, conforme folha de antecedentes acostada ao feito, é possível constatar que embora ele tenha antecedentes criminais, os referidos delitos são infrações de pouca gravidade, consistentes em um furto simples e um dano, além de uma contravenção penal, todos cometidos, em tese, há vários anos (Id. 69437485, pp. 51-52).

Sendo assim, a segregação cautelar mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o
periculum libertatis
do paciente, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Assim, reputo prudente e necessária a imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:

I – Proibição de contato com a vítima e testemunhas de acusação, inclusive por aplicativos de mensagem instantânea ou outros meios de comunicação;

II – Não se ausentar da comarca de origem sem prévia comunicação ao juízo processante; e

III – Dever de manter endereço atualizado nos autos e de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado.

Saliente-se que o descumprimento injustificado de qualquer das obrigações ora estabelecidas poderá redundar em nova decretação de prisão preventiva, consoante o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ex positis
, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem vindicada
em favor de
Leo Mariano Rohden
, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares estabelecidas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a expedição de alvará de soltura
, no qual deverá ser consignada a obrigação de cumprir as medidas cautelares impostas e a de não voltar a cometer novas infrações penais, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021